Tribunal: TJPA
Processo: 0801349-21.2024.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801349-21.2024.8.14.0059

APELANTE: ANDERSON ABDON SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA VIOLENTA EMOÇÃO AFASTADA. MOTIVO FÚTIL MANTIDO. REGIME INICIAL ALTERADO PARA ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA INDEFERIDA. DETRAÇÃO A SER ANALISADA NA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 129, §1º, II, do CP, à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Inconformada, a defesa pleiteia: a redução da pena com aplicação da atenuante da violenta emoção; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; a fixação do regime aberto; e a detração penal. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é cabível a redução da pena com reconhecimento da atenuante da violenta emoção; (ii) saber se deve ser afastada a agravante do motivo fútil; (iii) saber se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (iv) saber se é cabível a modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, com fundamento na culpabilidade, antecedentes e conduta social desfavoráveis, nos termos do art. 59, do CP, não havendo ilegalidade na valoração realizada pelo d. Juízo.

4. Mantida a agravante do motivo fútil, prevista no art. 61, II, “a”, do CP, pois o delito decorreu de provocações banais, sem justificativa proporcional para a agressão.

5. Incabível o reconhecimento da atenuante da violenta emoção (art. 65, III, “c”, do CP), pois não evidenciado que a conduta tenha sido praticada sob domínio de forte emoção logo após injusta provocação, mas sim em contexto de desavença prolongada, com ação consciente do agente.

6. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante do não preenchimento dos requisitos do art. 44, do CP. Também inaplicável a suspensão condicional da pena (art. 77, do CP).

7. Cabível a fixação do regime inicial aberto, diante da ausência de reincidência e das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 33 do CP.

8. A detração penal deve ser analisada pelo juízo da execução, por envolver matéria afeta à fase executória.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para fixar o regime inicial aberto para cumprimento da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, 44, 59, 61, II, “a”, 65, III, “c”, 77, 129, §1º, II.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

ANDERSON ABDON SILVA, inconformado com os termos da sentença que o condenou à pena de 02 anos e 11 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 129, §1°, II, do CP, interpõe o presente recurso de apelação.

Requer o apelante a revisão da pena imposta, com a aplicação de sanções mais brandas, levando em conta as circunstâncias do caso e a condição emocional do réu no momento do fato. Pretende a redução da pena, aplicando-se a atenuante prevista no art. 65, III, "c", do CP, alegando que a ação ocorreu sob violenta emoção, após injusta provocação da vítima. Subsidiariamente, pretende a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP); a modificação do regime de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto e a detração.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade delitivas não foram objeto do inconformismo do apelante, pelo que me atenho à análise da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, diante da valoração negativa da culpabilidade, antecedentes e conduta social, as quais mantenho, eis que bem fundamentadas na sentença, nada havendo a ser modificado, como a seguir transcrevo:

“
Culpabilidade
extrapola os limites de normalidade do delito, tendo vista que o acusado agrediu a vítima em frente ao seu filho menor, devendo, portanto, ser valorada de forma negativa;
antecedentes
:
devem ser considerados negativos, tendo em vista que acusado ostenta condenação penal transitada em julgado no processo 0000488-85.2010.8.14.0059, muito embora alcançada pelo efeito depurador;
conduta social
, também não pode ser considerada positiva e tampouco neutra. Ao que se vê nos autos, pelo depoimento da vítima e testemunhas (também parentes e vizinhos) destacam um comportamento socialmente impróprio, desrespeitoso e vulgar perante mulheres idosas e crianças, logo, dado o seu caráter comportamental desviado da norma legal e dos preceitos majoritariamente almejados pela comunidade e família, hei de negativar também tal circunstância.”

Não há que se falar em redução da pena base, eis que a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão se mostra adequada e proporcional, tendo em vista que a pena em abstrato varia de um a cinco anos de reclusão.

Mantenho a agravante prevista no art. 61, II, “a”, do CP, motivo fútil, uma vez que restou comprovado nos autos que a vítima, primo do réu, gostava muito de ‘brincar’ chamando o réu de ‘pastorzinho’, insinuando que ele pegava o dízimo dos fiéis. Que no momento dos fatos, o réu estava fazendo o jantar e tinha a faca na mão, quando acabou lesionando o ofendido.

Sendo assim, mantenho a elevação da pena para 02 anos e 11 meses de reclusão.

Ausentes atenuantes.

A alegada violenta emoção não prospera, pois o réu estava alcoolizado e se armou com uma faca para ir ao encontro do primo que estaria lhe aborrecendo, tendo afirmado em seu interrogatório que:

“(...) no dia dos fatos, minha mãe me ligou, desestabilizada emocionalmente, perguntando o que estava acontecendo; que falei que aquilo era brincadeira do Sandro e que iria chamar a atenção dele; que naquela sexta-feira ele veio com as brincadeiras dele e tudo mais, aí eu falei sobre o fato que tinha ocorrido com a minha mãe; que ele não aceitou ser chamado a atenção, como se ele fosse um líder familiar; que tivemos uma discussão também por política; que nisso ele ficou irado; que entrei em casa e ele continuou a gritar, a me difamar, me chamar de pastorzinho, insinuava que eu pegava o dízimo dos fiéis;
que ele ficou gritando no meu portão lá; que estava preparando meu jantar;
(...); que ele foi para cima de mim e tentei conter ele, pelo fato dele ter um porte físico bem superior ao meu; que nisso aconteceu o acidente; que foi rápido, tão rápido que quando vi que ele estava ferido atirei a faca fora e saí correndo em direção a casa da minha tia, irmã da minha mãe; que ela me orientou a me apresentar na delegacia; (...) que tudo isso aconteceu por conta do próprio Sandro; que ele me instigou; que foi apenas um golpe, por instinto de defesa; que nesse dia estava bebido, mas estava lúcido; (...). que ele é meu primo, meu sangue, que não tivemos nenhum tipo de desavença, que fomos criados juntos, que gosto dele, que fiquei preocupado com a saúde dele e fiquei muito arrependido.
” (sic)

A violenta emoção ocorre quando o agente comete o crime sob forte choque emocional, logo após injusta provocação da vítima.
In casu
, a provocação ocorreu ao longo do dia, após a vítima ficar instigando o réu, contudo, pelas próprias palavras deste, ele agiu por ‘instinto de defesa’ e não em decorrência de choque emocional causado pelas provocações. Sendo assim, afasto a pretensão do recorrente quanto à aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, "c", do CP.

Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual mantenho a pena em 2 anos e 11 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Possui razão o apelante quanto à modificação do regime de cumprimento da pena. Não há nos autos notícias de que o réu seja reincidente, eis que a certidão de id-25125225 não comprova o trânsito em julgado de sentença condenatória. Ademais, a transação penal, realizada nos autos do Processo nº 00004888520108140059, é medida consensual e não condenação criminal, logo, não gera reincidência.

Inaplicável o disposto nos arts. 44 e 77 do CP, eis que o recorrente não preenche os requisitos previstos nos mencionados dispositivos.

A detração penal pretendida pelo ora recorrente caberá ao juízo da execução.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 26/05/2026